Tribunal: TJSP
Processo: 1530166-67.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03). Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Apreensão de arma com um réu, e de munições, com o outro, que caminhavam juntos na rua. Concurso de agentes. Laudo pericial que concluiu pela potencialidade lesiva da arma e das munições. Arma desmuniciada que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03). Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Apreensão de arma com um réu, e de munições, com o outro, que caminhavam juntos na rua. Concurso de agentes. Laudo pericial que concluiu pela potencialidade lesiva da arma e das munições. Arma desmuniciada que representa conduta típica. Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, por se tratar de crime de perigo abstrato. Desclassificação. Impossibilidade. Numeração suprimida por ação humana e não pelo enferrujamento do revólver. Penas fixadas no mínimo. Cabimento do regime semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada, da ausência de violência ou grave ameaça, e da reincidência dos agentes. Detração processual não aplicada ao corréu Wallace, pois já se encontrava solto cumprindo pena em meio aberto. Substituição da pena corporal de Marcos por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, eis que não é reincidente específico. Concessão da justiça gratuita. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.